Tribunal: TCU
Processo: 004.118/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2499/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensões militares concedidas pela Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. Considerando os arts. 1o, V, e 39, da Lei 8.443/1992, e art. 260, § 1o, do RI/TCU. Considerando o disposto no art. 143, II, do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, e de acordo com os pareceres emitidos neste processo (peças 10 e 11), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7), conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 004.118/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea do Carmo Souza Mendonça Gomes (XXX.338.131-XX); Chrystianne de Mendonça Silva (XXX.376.144-XX); Graciella Alexandra de Souza Ferreira (XXX.341.001-XX); Higia Arciere Prata Barreto (XXX.827.805-XX); Iracema Arcieri Melo (XXX.578.405-XX); Itala Arciere Prata Lopes (XXX.575.805-XX); Ivanilda Feitosa dos Santos (XXX.060.322-XX); Jorge José Mendonça Silva (XXX.117.304-XX); Jorgiane da Silva (XXX.840.594-XX); José Maranhão Silva Junior (XXX.319.564-XX); Kátia Vieira da Cunha Fechine (XXX.456.494-XX); Lélia Alessandra Ferreira Gonçalves (XXX.229.181-XX); Magnólia Arcieri de Almeida (XXX.407.565-XX); Maria Júlia Mendonça Silva (XXX.396.494-XX); Mércia Arciere Prata (XXX.381.205-XX); Mirani Wanderley da Silva (XXX.451.694-XX); Simone Lima dos Santos (XXX.611.512-XX); Thereza Cristina de Mendonça Silva (XXX.831.245-XX); Vânia Lúcia Paz da Silva (XXX.525.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.